Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-60.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). DEMAIS TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). PAGAMENTO. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.074. DISTINGUISHING. Não deve ser suspenso o presente processo, eis que se trata de inventário submetido ao rito do arrolamento comum, o qual se distingue da matéria tratada no REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que trata de arrolamento sumário (Tema 1.074). A homologação e expedição do formal de partilha independe do prévio recolhimento do imposto de transmissão patrimonial aos sucessores (ITCMD); todavia, continua sendo exigido, para homologar a partilha, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas, tais como IPTU e TLP. Interpretação sistêmica dos artigos 662; 664, § 5o, ambos do Código de Processo Civil; e 192, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ.